Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737847-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CICERO HIRAM PACHECO, NEDSON ROMUALDO TOSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação individual de sentença coletiva movida contra o recorrente por CICERO HIRAM PACHECO e NEDSON ROMUALDO TOSTA, rejeitou as preliminares de competência da Justiça Federal e de litisconsórcio passivo necessário da União, rejeitou teses sustentadas pelo agravante visando discutir o comando contido na sentença coletiva objeto da execução, rejeitou a alegação de inépcia da inicia, indeferiu a conversão do feito em para liquidação pelo procedimento comum e determinou a realização de perícia para liquidação do julgado. O agravante relata o objeto da execução originária, volvida a cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. Defende haver litisconsórcio passivo necessário, pois a sentença foi proferida em ação movida contra o agravante, contra a União e contra o Banco Central, em condenação solidária, de modo os demais obrigados tem interesse em participar da liquidação para apurar eventual valor devido, nos moldes dos artigos 130 e 132 do CPC. Acrescenta que as cédulas de crédito rural firmadas pelo agravado são securitizadas, de modo que seria indispensável o acionamento da União de do Banco Central, o que também induz à incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para julgamento da causa, bem assim aponta contrariedade à tese fixada no Resp repetitivo 1.145.146/RS. Pugna, portanto, pela possibilidade de chamamento da União e do Banco Central ao processo, salientando, ainda, o “prejuízo [que] se encontra na própria decisão ao indeferir o litisconsórcio passivo da União, prejudicando o contraditório amplo contraditório, na medida em que exclui os demais devedores solidários, conforme exposto em tópico próprio”. Destaca que a “liquidação foi recebida na forma do art. 510 do Código de Processo Civil. Ocorre que a liquidação por arbitramento é aquela em que é necessário tão somente a produção de prova pericial, quando o juízo não tiver que se pronunciar acerca de qualquer fato, inclusive fatos novos nos autos, impondo-se tão somente a realização de perícia, a qual se restringe ao que está definido na sentença da ação ordinária”. Defende o processamento da liquidação pelo rito do procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC, com nova intimação do requerido para apresentar contestação, visando a apreciação da tese de que “na sentença proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem o valor devido, é imperiosa a prova de fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo”. Aduz que “uma das questões mais importantes nos presentes autos é a verificação do início de pagamento da cédula de crédito rural que se iniciou posteriormente a incidência do Plano Collor I, o qual não foi apreciado e poderá gerar enriquecimento ilícito”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja reformada a decisão, admitindo-se o chamamento da União e do Banco Central ao feito, ou, ainda, que seja determinado o processamento do feito sob o procedimento comum do art. 511 do CPC. Preparo regular no ID 31008855 e 31008856. É o Relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 31008855 e 31008856), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois, de fato, a execução individual de sentença proferida em ação civil pública não se submete à regra do art. 516, II do CPC, e a não há no processo interesse jurídico que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal. Com efeito, é pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, tratando-se de tese consolidada em sede de regimes repetitivos pelo STJ, confira-se: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (...) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) Assim, correta a apreensão exarada na decisão recorrida, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. Ademais, não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, não inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. Também não se verificam razões que justifiquem o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central, mostrando-se improcedente a alegação de que haveria solidariedade passiva com relação ao crédito vindicado pelo agravado, já que essa apreensão é contraria ao que consta da condenação imposta pela sentença coletiva que fundamenta o processo de liquidação. Com efeito, apesar da intervenção da União Federal e do Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito, e não poderia ser diferente, já que a cobrança indevida da dívida rural verteu em favor da instituição financeira. Dessa feita, a decisão agravada está de acordo com o comando contido na sentença que fundamenta o pedido de execução, que impões condenação apenas contra o Banco do Brasil, conforme expresso no dispositivo do julgado: "Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seu financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora menciona dos, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescido de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês". (ID 93948938, dos autos de origem). Ademais, ainda que se cogitasse a existência de obrigação solidária, não estaria o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Trata-se de tema reiterado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. POSSIBILIDADE. CONFRONTO ENTRE A COMPETÊNCIA FUNCIONAL E A COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. (...) obstante a ação civil pública, iniciada pelo Ministério Público Federal, tenha tramitado na Justiça Federal, culminando com a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central, é possível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença em face apenas da sociedade de economia mista, devendo o processo tramitar, nesta hipótese, na Justiça Comum. No confronto entre a competência funcional, referente ao prolator da decisão em cumprimento, e a competência ratione personae, consubstanciada no artigo 109, da Constituição Federal, prevalece a competência constitucional, de natureza absoluta. Precedentes. (Acórdão 1246209, 07102461820188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. (...) 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. (...) (Acórdão 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a possibilidade de chamamento dos coobrigados ao processo pelo devedor, prevista no art. 130 do CPC, aplica-se, aparentemente, à fase cognitiva do feito, tendo em vista que o art. 131 dispõe que o momento para tal oportunidade é a contestação, não se aplicando tal possibilidade, portanto, para o momento posterior à condenação, até mesmo porque a execução se dá no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos (Tema no 315/STJ) o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: "Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que fôr devido a título de imposto único sobre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (omissis) § 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos de que trata êste artigo." 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório.(...) (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) – grifo nosso Por fim, não se verifica relevância nas alegações sustentadas pelo agravante quanto à impossibilidade de liquidação por cálculo aritmético, ao argumento de que “se faz a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos, pelo que, se impõe a necessidade de liquidação pelo procedimento comum” e que “na sentença proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem o valor devido, é imperiosa a prova de fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo”. Verifica-se que sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. Essa apuração demanda apuração do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar se houve quitação dos valores considerados indevidos pela sentença proferida em desfavor do banco agravado. Assim, sendo necessária a produção de prova para liquidação da sentença, mostra-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar o valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural firmados com o agravado. Ao propósito, destaco o seguinte aresto oriundo da jurisprudência recente desta Corte, quando analisou questão relativa ao cumprimento individual da mesma sentença de natureza coletiva: PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94008514-1. ELISÃO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS AMPARADAS NO TÍTULO COLETIVO. VIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 512). PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AVIAMENTO DE DEFESA. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.(...) 3. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 4. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1354472, 07496016420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Na hipótese, em uma análise perfunctória, não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito, o qual, ademais, será apurado por meio de perícia que levará em conta o teor dos documentos apresentados, os quais estarão sujeitos ao contraditório. Ademais, é certo que, posteriormente à fase de liquidação, ainda haverá oportunidade de defesa quando inaugurado propriamente a fase executiva da demanda, notadamente quanto à alegada “identificação do mutuário” (legitimidade da parte). Dessa forma, não merece censura a decisão agravada, já que nomeou perito, franqueou as partes a possibilidade de apresentar quesitos e indicar assistente técnico, além de ter delimitado que a perícia deve se restringir ao comando contido no dispositivo da sentença coletiva submetida à execução. As alegações deduzidas pela recorrente não informam essa apreensão, nem evidenciam qualquer erro de apuração na liquidação originária, já que se limitou a fazer referência abstrata a possíveis fatos novos, bem assim peculiaridades na devolução e efetiva quitação do mútuo, não mencionando qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essas alegações afetaram o saldo devedor em março de 1990, que obstaram a aplicação do índice indevido de 84,32%, ou que tenham resultado em não pagamento do débito pelo agravado. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator